Tribunal: STJ
Processo: 1003459-18.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844987 - MT
(2025/0027345-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ba42a007-6f0e-4e63-9e2c-5e861edf244a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844987 - MT
(2025/0027345-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA
ART. 932,
182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega, em síntese, que "a decisão embargada restou
absolutamente omissa acerca da necessária majoração dos honorários de
sucumbência fixados pelo r. Juízo
, em decorrência do desprovimento do recurso
a quo
interposto exclusivamente pela parte vencida em 1a e 2a Instância, qual seja o Banco
Bradesco" (fl. 1.653).
Documento eletrônico VDA54728992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 72d8fff9-92a4-420f-a852-2938e1602c0c

Diante disso, requer "o conhecimento e acolhimento dos presentes
aclaratórios, para que seja suprida a omissão e contradição evidenciada, majorando os
honorários de sucumbência fixados pelo r. Juízo
, em consideração ao trabalho
a quo
adicional realizado em grau recursal" (fl. 1.653).
Impugnação aos embargos de declaração não apresentada (fl. 1.660).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de
seus próprios fundamentos.
Desse modo, não assiste razão à parte embargante quanto ao pedido de
majoração dos honorários recursais, uma vez que a Presidência desta Corte, ao não
conhecer do agravo em recurso especial da parte embargada, determinou a majoração
dos honorários "no importe de 15% sobre o valor já arbitrado" (fl. 1.610), evidenciando-
se, assim, que a providência pretendida já foi devidamente adotada.
Ademais, cumpre registrar que o não provimento do agravo interno não
enseja nova majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do
CPC, visto que "a jurisprudência desta Corte Superior não admite
a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo
interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova
instância" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.980.442/MG,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
21/9/2022)
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
Documento eletrônico VDA54728992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 72d8fff9-92a4-420f-a852-2938e1602c0c

inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.213.226/SC,
Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
22/11/2016.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 72d8fff9-92a4-420f-a852-2938e1602c0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.844.987 / MT
Número Registro: 2025/0027345-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034591820228110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
TERMO
Documento eletrônico VDA55078161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:37
Código de Controle do Documento: 31a5bcb1-8c1e-4bb9-a1d3-8288ff38655c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:37
Código de Controle do Documento: 31a5bcb1-8c1e-4bb9-a1d3-8288ff38655c